Tribunal: TJMT
Processo: 1030284-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030284-79.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR - CPF: 550.153.791-53 (AGRAVANTE), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DE OLIVEIRA TAVEIRA - CPF: 928.202.391-53 (ADVOGADO), SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR - CPF: 550.153.791-53 (AGRAVADO), ANDREIA LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 184.151.618-08 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS AFASTADOS. NEGATIVA BASEADA EM INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde para afastar condenação por danos morais, mantendo a obrigação de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do CPC; (
ii
) estabelecer se a negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas configura dano moral
in
re

ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático fundamentado no art. 932, V, "b", do CPC é válido quando baseado no entendimento dominante do STJ, sendo o agravo interno o mecanismo adequado para preservar o princípio da colegialidade.

A negativa de cobertura baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, especialmente quanto à natureza dos procedimentos e extensão da cobertura em face do rol da ANS, configura exercício regular do direito de defesa.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que caracterizem abalo extrapatrimonial.

A obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-bariátricos, conforme Tema 1069/STJ, não implica automaticamente o reconhecimento de danos morais decorrentes da negativa inicial da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, não configura dano moral
in
re

ipsa
,
exigindo-se a demonstração de circunstâncias excepcionais que caracterizem abalo extrapatrimonial.

O julgamento monocrático fundamentado no art. 932, V, "b", do CPC, com posterior submissão da matéria ao colegiado via agravo interno, preserva o princípio da colegialidade.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1030284-79.2023.8.11.0003

SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR X UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB
MÉDICO
LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por SILVANA LOUBACK DE SOUZA AGUIAR contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença quanto à obrigação de fazer, e julgou prejudicado o recurso adesivo da autora.

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, alegando que o julgamento singular violou o princípio da colegialidade, uma vez que não estaria configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 932 do CPC que autorizariam o julgamento monocrático. Argumenta que os precedentes citados na decisão agravada não representam entendimento sumulado ou firmado em recursos repetitivos pelo STJ, mas apenas julgados esparsos que não refletem posição majoritária daquela Corte.

No mérito, defende a existência de danos morais
in
re

ipsa
decorrentes da negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde, citando precedentes do STJ nesse sentido, especialmente o
AgRg
no
AREsp
702.266/RS e o REsp 1757938/DF. Ressalta que o próprio STJ reconheceu a divergência sobre o tema ao afetar a matéria para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1365), em junho de 2025, para definir "
se há configuração de danos morais in
re

ipsa
nas hipóteses de recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde
".

A agravante argumenta ainda que a recusa da operadora foi ilegítima, conforme reconhecido na própria decisão agravada, que manteve a obrigação de cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas com base no Tema 1069/STJ. Sustenta que a negativa da cobertura
a submeteu
a uma "verdadeira
via
crucis
", causando-lhe sofrimento psíquico e emocional que ultrapassa o mero aborrecimento contratual.

Em contrarrazões, a UNIMED RONDONÓPOLIS sustenta o acerto da decisão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, não assiste razão à agravante. O art. 932, V, "b", do CPC autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos. No caso, a decisão agravada fundamentou-se expressamente no entendimento dominante do STJ quanto à inexistência de dano moral por mero inadimplemento contratual quando ausentes circunstâncias excepcionais.

Ademais, o sistema processual prevê justamente o agravo interno como mecanismo de controle da decisão monocrática, preservando o princípio da colegialidade, conforme ocorre no presente caso. Assim, ainda que se pudesse cogitar eventual inadequação do julgamento monocrático – o que não é o caso –, a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado supre qualquer vício, não havendo que se falar em nulidade.

No mérito, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Com efeito, embora o Tema 1069 do STJ tenha reconhecido a obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-bariátricos – o que foi devidamente observado na decisão agravada ao manter a obrigação de fazer –, isso não implica automaticamente o reconhecimento de danos morais decorrentes da negativa inicial da operadora.

No caso em análise, a negativa da operadora baseou-se em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, especialmente quanto à natureza dos procedimentos (estéticos ou reparadores) e à extensão da cobertura em face do rol da ANS. Trata-se de divergência interpretativa que configura exercício regular do direito de defesa, não caracterizando conduta ilícita qualificada apta a ensejar danos morais.

Conforme destacado na decisão agravada, não há nos autos elementos que demonstrem que a negativa tenha causado à autora danos que extrapolem o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. Não há comprovação de que a agravante tenha sido submetida a situação vexatória, humilhante ou que tenha sofrido abalo psicológico excepcional em decorrência da negativa.

É certo que existe divergência jurisprudencial no STJ sobre o tema, tanto que a matéria foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1365). Contudo, até que haja definição pelo STJ, prevalece o entendimento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de
circunstâncias excepcionais que caracterizem abalo extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso concreto.

Ressalte-se que a decisão agravada não negou a possibilidade, em tese, de configuração de danos morais em casos de negativa indevida de cobertura por plano de saúde, mas apenas reconheceu que, no caso concreto, não estavam presentes os elementos necessários para tal condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da operadora para afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença quanto à obrigação de fazer, e julgou prejudicado o recurso adesivo da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026